Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-16.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800426-16.2022.8.14.0010

APELANTE: PAULO VITOR FERREIRA VALADARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, II, DO CP – ROUBO MAJORADO EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES

–
01) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA
. Não há qualquer ilegalidade na dosimetria da pena-base imposta pelo sentenciante em 06 (seis) anos de reclusão, pois fixada dentro dos critérios da discricionariedade do julgador vinculada, sendo a reprimenda exasperada na primeira fase da dosimetria de modo proporcional e razoável em

02 (dois) anos de reclusão, portanto, um pouco acima do mínimo legal previsto no
caput
do art. 157, do CP, pois, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), que apresentam fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente colacionado;
02) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE
. Na
segunda fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
, reconheceu a atenuante da confissão,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, reduzindo a pena imposta na primeira fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto), como bem orienta a jurisprudência do C. STJ, fixando-a na fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
, não havendo qualquer modificação a ser feita, considerando, ainda, que a pena-base permanece inalterada, pois bem fundamentada pelo juízo
a quo
;
03)

READEQUAÇÃO DO PATAMAR FIXADO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES COM

INCIDÊNCIA SOBRE A PENA MÍNIMA PARA O CRIME DE ROUBO.
DESCABIMENTO
. O
juízo de primeiro grau, conforme determina a súmula 443, do C. STJ, elevou a reprimenda fixada na fase intermediária de pena, na fração mínima de 1/3 (um terço), pois comprovada a prática do crime de roubo mediante o concurso de agentes, o que, resultou em uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pelo que, nenhuma modificação deve ser realizada também nesta fase, pois, como bem fundamentado, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, estando a sanção corporal justa e proporcional ao delito executado pelo apelante;
04)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

PAULO VITOR FERREIRA VALADARES
,
por meio da defensoria pública, interpôs presente o recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Breves.

Narra a denúncia que no dia 10/03/2022, por volta de 14h45min, na alameda Frei Ramon, município de Breves, o acusado Paulo Vitor Ferreira Valadares em coautoria com indivíduo não identificado, subtraiu mediante violência, 01 (um) aparelho celular, modelo
iphone rose
, IMEI 359155078521142, pertencente a Claudete de Matos Pereira.

De acordo com o Ministério Público, a polícia foi acionada pela vítima, informando que tinha sido abordada por dois indivíduos, tendo reconhecido um deles, como o “filho do gorilão”, o qual com a mão na cintura, subtraiu a bolsa com o celular em seu interior. Ato contínuo, de posse de tais informações, os policiais foram até a residência do suspeito identificado, que confessou os fatos e entregou o objeto roubado.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 157, §2°, II, do CP.

Transcorrida a instrução, o juízo singular, julgou procedente a denúncia e condenou
PAULO VITOR FERREIRA VALADARES
, à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pelo crime descrito no art. 157, §2°, II, do CP

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela redução da pena-base ao mínimo legal, aduzindo que os fundamentos utilizados pelo sentenciante para elevar a pena na primeira fase da dosimetria, são inidôneos e equivocados.

Pugna, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sendo a pena imposta redimensionada e fixada abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula n.° 231, do Superior Tribunal de Justiça, uma que vez a regra em questão, afronta o princípio da individualização da pena.

Por fim, requer que seja readequado o patamar fixado na terceira fase da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, para que a regra em questão, incida sobre a pena mínima prevista para o crime de roubo.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

01) DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Primeiro, em suas razões recursais, o apelante postula fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo
que os fundamentos utilizados pelo sentenciante para elevar a pena na primeira fase da dosimetria, são inidôneos e equivocados.

Na espécie, o juízo de primeira instância, fixou a pena para o crime de roubo, na primeira fase da dosimetria em
06 (seis) anos
de reclusão, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 11971703, fl. 08/09):

“
Culpabilidade
:
deve ser valorada negativamente, haja vista que o réu cometeu o crime estando no gozo de liberdade provisória concedida, em 2/3/2019, no bojo do Processo de nº 0002323-20.2019.8.14.0010, fato que enseja maior reprovabilidade da conduta, pois além de não honrar a confiança que lhe foi depositada pelo Juízo, reverbera o sentimento de impunidade e insegurança social, a justificar a valoração negativa da circunstância
. Antecedentes: o réu é primário, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de valorar a presente circunstância. Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, de acordo com a objetividade jurídica dos ilícitos patrimoniais, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância.
Circunstâncias: o crime foi praticado em plena luz do dia – aproximadamente às 14 (quatorze) horas – e em via pública contra vítima do sexo feminino, fato que demonstra maior ousadia do agente e reduz sensivelmente a possibilidade de resistência da ofendida, razão pela qual valoro negativamente a presente circunstância
; Consequências: nada que extrapole o tipo penal, razão pelo qual deixo de valorá-las. Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância”.

Analisando os fundamentos apresentados pelo magistrado, que, por oportuno, avaliou negativamente as circunstâncias judiciais que, respectivamente, tratam da culpabilidade e as circunstâncias do crime,

entendo que a aplicação do
quantum
da pena-base imposta

ao recorrente,

02 (dois) anos acima do mínimo legal previsto pela legislação penal em vigor para o crime de roubo, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, estando adequadamente lastreada em fatos dispostos nos autos processuais, conforme determina o art. 93, IX da CF/88.

Com efeito, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Nesse sentido, aliás, dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade e circunstâncias do crime, como dito alhures, bem fundamentadas pelo juízo sentenciante, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE BRANCA EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

1 – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DA PENA BASE PARA O CRIME DE ROUBO. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA
. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE. MAJORANTE PELO USO DE FACA APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL EM 1/6 (UM SEXTO). DOSIMETRIA ESCORREITAMENTE ESTABELECIDA NA SENTENÇA.
2 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000013-61.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).

Por tais razões, mantenho a pena-base fixada pelo juízo
a quo
para o crime de roubo.

02) DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Busca o apelante, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, para que a pena imposta seja redimensionada e fixada abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula n.° 231, do Superior Tribunal de Justiça, uma que vez a regra em questão, afronta o princípio da individualização da pena.

No entanto, tal pedido não merece prosperar.

Diferentemente do que afirma o apelante, o juízo
a quo
na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu, acertadamente, em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, reduzindo a pena imposta na primeira fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto), como bem orienta a jurisprudência do C. STJ, fixando-a na fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
, não havendo qualquer modificação a ser feita nesta fase, considerando, ainda, que a pena-base permanece inalterada, pois bem fundamentada pelo juízo
a quo
.

03)

READEQUAÇÃO DO PATAMAR FIXADO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES COM INCIDÊNCIA SOBRE A PENA MÍNIMA PARA O CRIME DE ROUBO.

Ao final, pugna o apelante, pela readequação do patamar fixado na terceira fase da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, para que a regra em questão, incida sobre a
pena mínima
prevista para o
crime de roubo
.

Igualmente, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o juízo de primeiro grau e em atenção ao que determina a súmula 443, do C. STJ, elevou a reprimenda fixada na fase intermediária de pena, na fração mínima de 1/3 (um terço), pois comprovada a prática do crime de roubo mediante o concurso de agentes, o que, resultou em uma pena definitiva, concreta e final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Logo, entendo que nenhuma modificação deve ser realizada também nesta fase, mesmo porque, como fundamentado alhures, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, estando a sanção corporal justa e proporcional ao delito executado pelo apelante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/06/2024